Tribunal: STF
Processo: RE 83845
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
- ACÓRDÃO. - CONFERÊNCIA DO ACÓRDÃO. MATÉRIA REGIMENTAL. CONFERÊNCIA POSITIVADA COM A ASSINATURA DO ARESTO. 
- RESULTADO DO JULGAMENTO CONSTANTE DA ATA IDÊNTICO AO DECLARADO NO ACÓRDÃO. 
- FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE DO JULGADO. 
- ARGUIÇÕES DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REPELIDAS. 
- FRAUDE CONTRA CREDORES. ANULADO O ATO DE ALIENAÇÃO PRATICADO COM FRAUDE CONTRA CREDORES, O BEM VOLTA AO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR, QUE PODE REIVINDICÁ-LO. 
- NEGADA A BOA FÉ DO POSSUIDOR, FUNDAMENTADA ESTÁ A RECUSA DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. 
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.